Tribunal: STF
Processo: ARE 1410464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - Vigência imediata do Decreto Estadual nº 64.213/2019 que revogou o § 3º do art. 41 do Anexo (Isenções) I do RICMS - Inadmissibilidade Hipótese de revogação de benefício fiscal relativo à apropriação do ICMS - Necessidade de observância ao princípio da anterioridade (art. 150, III, “b” e “c”, da CF) - Precedentes do E. STF - Ausente, outrossim, violação ao princípio da legalidade - Sentença mantida - RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS”. (eDOC 13, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, alíneas b e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem aplicou erroneamente os princípios da anterioridade tributária. Afirma-se que a revogação, pelo Decreto Estadual 64.213/2019, do benefício de manutenção de créditos de ICMS com efeitos imediatos não afronta o referido princípio.



    Sustenta-se que o art. 150, III, alíneas b e c, da CF/88 proíbe que, no mesmo exercício financeiro ou em prazo inferior a noventa dias, tenha eficácia a lei que institui ou aumenta tributo. 



    Argumenta-se que o Decreto 64.213/19, que não representa lei que institui ou aumenta tributo, limitou-se a restabelecer a sistemática constitucional determinante de que, no caso de isenção na operação seguinte, deve ser anulado o crédito de ICMS referente ao imposto cobrado nas operações anteriores. 



    Aponta-se que a possibilidade de manutenção dos créditos, que fora instituída pelo artigo 41, § 3º, do Anexo I do RICMS, representa uma exceção à disciplina constitucional da matéria e, portanto, do mesmo modo que foi instituída, por decreto com vigência imediata, pode ser revogada pelo estado, de modo a restabelecer a sistemática de apuração. Aduz-se que a revogação não corresponde à instituição ou majoração de tributo.



    Assevera-se que a revogação ou modificação de isenção tributária pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, sem que se possa, em relação a imposto indireto e de consumo como é o ICMS, sujeitar tal hipótese (de revogação da isenção) aos princípios da anualidade e anterioridade nonagesimal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar afronta ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A discussão deste mandamus é circunscrita à aplicação, desde a sua vigência, do Decreto nº 64.213/2019, o qual ofenderia o princípio da anterioridade e da legalidade, uma vez que passou a exigir do contribuinte o estorno do crédito de ICMS em operações com insumos agropecuários, revogando a isenção prevista no art. 41, § 3º, do Anexo I do RICMS. 



    (…)



    Assim, infere-se que a exigência do contribuinte do estorno do crédito do ICMS, referente aos insumos agropecuários apenas adveio com o Decreto Estadual nº 64.213/2019. E, dessa forma, após a vigência do Decreto vergastado, não mais é permitida a apropriação do crédito do ICMS, o que equivale a um aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte e, portanto, de rigor a observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal”. (eDOC 13, p. 5-6) 



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente